Tribunal: TJES
Processo: 5001359-74.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-74.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PAULO PINHEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001359-74.2025.8.08.0049

RECORRENTE: PAULO PINHEIRO DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUA CURADORA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARTE AUTORA CIVILMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL COMPROVADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR CURADORA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE INCAPAZ FIGURAR COMO PARTE NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ARTIGO 8º, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 51, INCISO IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relativos a descontos decorrentes de Reserva de Margem Consignável (RMC).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em analisar, preliminarmente e de ofício, a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar demanda proposta por parte autora civilmente incapaz, interditada por sentença judicial e representada por sua curadora no processo.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A capacidade processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. 2. O artigo 8º, caput, da Lei nº 9.099/95 veda de forma peremptória que o incapaz figure como parte no processo sob o rito do Juizado Especial Cível. 3. Constatada a interdição do autor (id. 19559795 - Pág. 9) e sua representação legal por curadora, resta configurada a incompetência absoluta do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, ensejando a anulação de todos os atos decisórios e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, com amparo no artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO: Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 8º, caput, da Lei nº 9.099/95; Artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95; Artigo 485, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

PAULO PINHEIRO DE SOUZA, representado por sua curadora, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de BANCO BMG S.A. Sustenta ser aposentado e relata que foi surpreendido com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) que assevera não ter contratado ou utilizado. Pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação ao id. 19559812. Defende a regularidade da contratação do serviço mediante assinatura digital e biometria, rechaça a ocorrência de defeito na prestação dos serviços ou ato ilícito apto a ensejar repetição ou indenização por danos morais, e pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença de id. 19559871 julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem rejeitou as preliminares e entendeu que a instituição financeira comprovou a regularidade da manifestação de vontade e da utilização do serviço através de saques complementares.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (id. 19559875). Em suas razões de recorrer, sustenta a abusividade da modalidade contratual imposta, o vício de consentimento e a falta de informação clara sobre as condições de quitação da dívida, postulando a reforma do julgado para acolher as pretensões autorais. O recorrido ofereceu contrarrazões ao id. 19559885, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Antes do exame das razões recursais formuladas pela parte autora, cumpre suscitar, de ofício, preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos eletrônicos, constata-se que a parte autora é interditada civilmente, conforme termo de curatela definitivo acostado ao id. 19559795 - Pág. 9, figurando no feito devidamente representada por sua curadora.

Ocorre que o artigo 8º, caput, da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma peremptória que o incapaz não pode figurar como parte no processo sob o rito do Juizado Especial Cível. Essa vedação legal visa resguardar os interesses do próprio incapaz perante a celeridade e a simplificação de formas que norteiam o microssistema, garantindo que suas demandas sejam submetidas ao rito ordinário perante a Justiça Comum, onde há a indispensável intervenção fiscalizadora do Ministério Público.

A capacidade processual constitui pressuposto essencial de constituição e de desenvolvimento válido do processo, cuja ausência gera nulidade de pleno direito de todos os atos decisórios praticados. A presença de pessoa interditada no polo ativo, devidamente representada por sua curadora, obsta de maneira intransponível o trâmite processual sob a égide da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, constatada a incapacidade civil da parte autora e a proibição legal de incapaz demandar sob o rito sumaríssimo cível, impõe-se a declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com a consequente desconstituição da sentença recorrida e extinção do feito sem julgamento do mérito, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda e, consequentemente, ANULO a sentença de id. 19559871, julgando EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95.

Declaro PREJUDICADO o recurso inominado interposto pela parte autora de id. 19559875.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)